Tribunal: STF
Processo: Rcl 91329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725) E ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Casa Avenida Comércio e Importação  Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente, no Processo nº 0010327-34.2025.5.15.0115, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 

2. A reclamante narra que, na ação trabalhista de origem, o beneficiário, Amauri Aparecido Rodrigues, ajuizou ação trabalhista em desfavor da Casa Avenida Comércio e Importação S.A. e Ariane Demarchi Souza — ME, tendo sido contratado  por essa primeira como vigilante em 1º/11/2022, sendo dispensado em 15/09/2024. Requereu a anotação do contrato de trabalho em sua carteira de trabalho e o pagamento das verbas recisórias.

3. Noticia que o suposto vínculo de emprego seria, na verdade, contrato de natureza civil, regido pela legislação comum, e que a controvérsia sobre a existência de vínculo empregatício deveria ser submetida ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.532.603/PR, em que se discute o Tema de Repercussão Geral nº 1.389, relativo à licitude da contratação de trabalhador autônomo.

4. Informa que requereu ao Juízo reclamado a suspensão do processo em razão do Tema RG nº 1.389. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão do processo, afirmando que não havia identidade entre a matéria debatida nos autos e o Tema RG nº 1.389, afastando, assim, a aplicação da repercussão geral e decidindo pelo prosseguimento regular do feito. 

5. Alega que “a decisão mencionada, que negou a suspensão do processo, viola, flagrantemente, a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a suspensão de todos os processos que discutem a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo” (e-doc. 1, p. 9).

6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede a procedência do pedido “para CASSAR a decisão proferida que indeferiu o pedido de suspensão do processo n. 0010327-34.2025.5.15.0115, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 22).

É o relatório.

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 

10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos: 

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

11. Em decisão interlocutória, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão do Tema RG nº 1.389, nos seguintes termos (e-doc. 8; grifos acrescidos):

“Argui a reclamada a suspensão da tramitação do feito, com fundamento do tema 1389 do STF.  
Em que pese a argumentação apresentada em defesa, revendo o posicionamento deste Juízo anteriormente aplicado a casos semelhantes, verifica-se dos autos que o alegado contrato de prestação de serviços autônomo foi firmado de forma verbal, não havendo nos autos qualquer documento que evidencia a tratativa formalizada da referida prestação de serviços.  
Em razão disso, o presente caso não se enquadra no tema 1389 do STF, que trata de prestação de serviços autônomo estabelecida por meio de contrato escrito. 
Diante disso, rejeito o requerimento, mantendo a tramitação do feito até o fim. Protestos da patrona da reclamada.” 

12. Como se vê, no processo em análise, todavia, ao contrário do que se tem como premissa nos referenciados paradigmas, não há qualquer contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, tampouco indícios materiais de que o acerto realmente existiu, tal como recolhimentos previdenciários ou notas fiscais, por exemplo.

13. Ora, é incogitável falar-se em contratação verbal ou tácita de prestação de serviços firmada entre pessoas jurídicas. Dessa forma, fica claro, pelos próprios argumentos tecidos na inicial desta reclamação, que no ato reclamado não se afastou contrato válido de prestação de serviços por considerar que a “pejotização” é uma forma de contratação em si mesma ilícita, mas reconheceu a relação de emprego com base nos fatos apurados na ação trabalhista, diante da ausência de caracterização de uma outra forma de prestação de serviços. 

14. Assim, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados (Temas RG nº 725 e nº 1.389), caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de vínculo de emprego entre as partes. Sociedade de fato não comprovada. Inexistência de contrato autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. 5. Ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o entendimento firmado na ADPF 324. 6.Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.”
 (Rcl nº 70.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/10/2024 e p. 05/11/2024; grifos acrescentados).

15. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUESENEGAPROVIMENTO. I– A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II– A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III– Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator